Tribunal: TJDFT
Processo: 0712286-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. ART. 3o, INC. IV, LEI 8.009/90. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIAS DECIDIDAS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível a penhora do bem de família, se as dívidas decorrem de inadimplemento de taxas e contribuições condominiais relativas ao imóvel objeto da execução, nos termos do disposto no inc. IV do art. 3o da Lei no 8.009/90.
2. Se o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça foi indeferido e a parte, no momento oportuno, deixa de impugná-lo, incide a preclusão temporal, nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil.
3. Havendo pronunciamento judicial sem que a parte se insurja ou interponha recurso no momento adequado, extingue-se o direito de praticar o ato e torna-se inviável a rediscussão da matéria, em razão da ocorrência do fenômeno da preclusão.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.